Tribunal: TJMT
Processo: 1023753-11.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023753-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOSE CARLOS BISPO DA SILVA - CPF: 692.843.931-91 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO - CPF: 032.818.271-01 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO - CPF: 032.818.271-01 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BISPO DA SILVA - CPF: 692.843.931-91 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL -

INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interposto por ambas as partes, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOSE CARLOS BISPO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar aposentadoria por invalidez, bem como que pague as parcelas atrasadas relativas ao benefício a partir da data da perícia (25/05/2023).

Como causa de pedir recursal, o INSS alega que o Apelado não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que “
é detentora de uniprofissional/multiprofissional passível de reabilitação profissional, ou seja, não existe incapacidade omniprofissional (para todas as atividades)”
.

Requer a reforma da sentença para conceder o benefício por incapacidade temporária.

Contrarrazões no id. 186259207.

A
parte autora interpôs recurso de apelação objetivando a alteração do DIB, arguindo que “
faz jus o Recorrente ao benefício em comento desde 28/02/2012, quando houve a concessão do auxílio acidente; tendo em vista que naquela ocasião já preenchia o autor todos os requisitos para tanto
”.

Ao final, pugna pela alteração da data inicial do benefício para 28/02/2012.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 186798696 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível, interposto por ambas as partes, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOSE CARLOS BISPO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar aposentadoria por invalidez, bem como que pague as parcelas atrasadas relativas ao benefício a partir da data da perícia (25/05/2023).

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os recursos de apelação não merecem provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
benefício previdenciário
a
cidentário
concedido na sentença –
aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos – id. 186259187 - que a parte requerente possui incapacidade parcial e permanente, como se vê:

“4 - O Autor apresenta incapacidade para o trabalho? Em caso afirmativo responda os seguintes itens: a) - A incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, qual o prazo estimado para recuperação? b) - A incapacidade é total (para o exercício de toda e qualquer atividade) ou parcial (apenas para atividade laborativa habitual que anteriormente vinha exercendo)?

R: SIM PARCIAL E PERMANENTE

(...)

09- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

(...)

18-A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

(...)

20-Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: NÃO.

21-Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: AUTOR JA FOI REABILITADO PELO INSS PARA FUNÇÃO LEVE, ESTÁ EM ATIVIDADE LEVE NA EMPRESA, OPERANDO MÁQUINA SEM USO DE FORÇA, SEM FICAR EM PÉ E SEM SOBRECARGA, PORÉM APRESENTA MANUTENÇÃO DO QUADRO”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é permanente e parcial em relação às atividades.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Importante ressaltar que, embora a incapacidade seja parcial e permanente, restou claro no laudo médico que a incapacidade impede o exercício da função declarada pelo autor.

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença “
quando da cessação do benefício auxílio doença concedido ao autor, em 27/02/2012 este reunia condições de realizar atividade compatível com a sua limitação, tanto que trabalhou mais de 10 anos em nova função, porém, o perito atestou que houve agravamento da doença e existe incapacidade para a função declarada atualmente
”.

Além disso, conforme restou constatado que não há capacidade para reabilitação profissional, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Assim, diante dos elementos elencados a parte autora faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Portanto, diante da impossibilidade de reabilitação da parte autora e reinserção no mercado de trabalho, outro caminho não há a não ser o acolhimento do pedido inicial.

No tocante a controvérsia da data inicial do benefício, entendo que a sentença não merece reforma, isto porque, embora conste que a incapacidade se deu em 2008, no momento da cessação do auxílio-doença o autor reunia condições de ser reabilitado em outra função, tanto que exerceu outra função pelo período de 10 anos.

Ora, não se mostra lógico que o autor receba o benefício da aposentadoria por invalidez desde a cessação do auxílio-doença, sendo que foi reabilitado para outra função, até porque um dos requisitos para a concessão do benefício é a impossibilidade de exercer função que lhe garanta a subsistência.

Portanto, como somente na perícia médica que ficou constatado que não há mais possibilidade de reabilitação em outra função diante do agravamento do caso, deve ser este o marco inicial do benefício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIDO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO

– PRESCRIÇÃO – SUMULA 85 DO STJ

- REJEITADA - PFUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE FAZENDA – 58 ANOS DE IDADE -

AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DA MÃO DIREITA (CID S68.2) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORATIVA QUE UTILIZE A MÃO DIREITA E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE EM 40% PARA AS DEMAIS ATIVIDADES – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA – REQUISITOS PREENCHIDOS –

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810/STF e 905/STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SÚMULA 111 DO STJ) - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição só alcança as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91, o que não restou demonstrado no período vindicado.

O benefício de auxílio-doença deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para outra atividade que lhe garanta a sua subsistência ou conceda a aposentadoria por invalidez se não foi possível sua recuperação, nos termos do artigo 62 e § 1o, da Lei n. 8.213/91, sendo o termo inicial do restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação.

Constatada a incapacidade, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais,
cuja DIB deve ser a data perícia médica que a identificou
(art. 42 da Lei no 8.213/91).

(N.U 0002299-28.2009.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024